Tribunal: TJDFT
Processo: 0713272-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713272-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DEBORA DOS SANTOS ALBINO AGRAVADO: ELAINE NAIARA DE FONTES NERY DESPACHO Cumpra-se o mandado de id 44450412 no endereço informado (id 46353144). Nada a prover quanto ao pedido cautelar formulado, porquanto já indeferido (id 36285868), inclusive, em pleito de reconsideração (id 37549526). I. Brasília/DF, 07/06/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR